Tribunal: TJDFT
Processo: 0734865-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0734865-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711542-02.2023.8.07.0000 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetro por P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTE EIRELLI contra ato coator do Relator do Agravo de Instrumento 0711542-02.2023.8.07.0000, em. Desembargador Álvaro Ciarlini, processado e julgado pela 2a Turma Cível. Narra a impetrante que havia interposto agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0700901-83.2022.8.07.0001, determinou a desocupação de imóvel objeto de ação de despejo. Conta que o pedido de antecipação da tutela recursal, no qual se objetiva a suspensão do despejo pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, foi indeferido. Acrescenta que foi interposto agravo interno em que se sustentou que “não se poderia afastar a aplicação da regra prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, anexando aos autos a expedição pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de ordem de serviço que autorizou, em caráter provisório e excepcional, o exercício de suas atividades educacionais”, de modo que a decisão monocrática foi revista para determinar a suspensão da ordem de despejo até o julgamento do agravo de instrumento. Relata que, ao final, o agravo de instrumento foi desprovido, revogando-se a decisão de suspensão da ordem de despejo. Aduz que, de acordo com o art. 63, § 2o, da Lei de locações, caberá ao juiz propor que a desocupação do imóvel coincida com o período de férias escolares, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano. Desse modo, diz que ao longo da locação passou a ter status de estabelecimento particular de educação e que esse tipo de estabelecimento não pode ser objeto de despejo por falta de pagamento, devendo prevalecer a proteção do mencionado § 2o do art. 63 da Lei de Locações. Assevera, assim, que o prazo especial para desocupação deve ser assegurado à impetrante, sob risco de haver violação à regra expressa na legislação. Tece considerações sobre o cabimento do mandado de segurança e a proteção do direito líquido e certo. Na sequência, sustenta que os requisitos para a concessão da liminar se encontram presentes, uma vez que o ato apontado como coator trouxe a real possibilidade de ser executado o despejo do imóvel, encerrando-se as atividades da escola e resultando na demissão de colaboradores e na paralisação das aulas. Afirma que a probabilidade do direito se encontra na regra do art. 63, § 2o, da Lei 8.245/1991, o qual se aplica a todos os estabelecimentos de ensino, de modo que seja determinada a suspensão da ordem de despejo até o período de férias escolares, que ocorrerem nos meses de dezembro e janeiro. Requer, desse modo, a concessão do pedido liminar e, no mérito, que seja concedida a segurança para que se suspenda a ordem de despejo até as férias escolares. Preparo recolhido (ID. 50375173). É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança é o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento 0711542-02.2023.8.07.0000, que negou provimento ao pedido para suspensão da ordem de despejo do imóvel no qual a impetrante é locatária, por entender o Órgão Colegiado, que o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/1991[1], não se aplica à impetrante. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão colegiada deste eg. Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, no qual tinha por escopo a suspensão da ordem de despejo expedida em face da impetrante. Porém, se percebe que o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Inclusive, observa-se, após consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, que a impetrante já apresentou Recurso Especial contra a decisão atacada neste writ. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, em sede de apelação cível, já decidiu questão similar à tratada no acórdão apontado como coator, demonstrando que a decisão colegiada não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES E ENCARGOS. ATRASO RECONHECIDO. PRAZO ESPECIAL PARA O DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADO E FISCALIZADO PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de despejo por ausência de pagamento, no qual a locatária não goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91, uma vez que o dispositivo se aplica apenas às instituições de ensino de currículo oficial, ordinário ou supletivo. No caso, a ré não se desincumbiu da obrigação de comprovar que exerce atividade de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público. 2.Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, incidirão honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 879767, 20140110727324APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 13/7/2015. Pág.: 157) Desta forma, a decisão que indeferiu o pleito do impetrante está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer o impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. [2] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;